Tribunal: CARF
Processo: 16327.720476/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720476/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.482 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO CACIQUE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2010
ÁGIO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. EXCLUSÃO.
Devem ser excluídos os valores do ágio da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por não haver, à época dos fatos
geradores, previsão legal expressa para inclusão do ágio.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA
N. 108 DO CARF
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Recurso voluntário parcialmente provido: (i) por unanimidade de votos, para que
a unidade de origem, quando da liquidação do presente acórdão, considere os saldos de prejuízo
e base de cálculo negativa tal qual ajustados pelo processo administrativo n.
16327.001743/2010-34 e para manter a aplicação dos juros sobre a multa de ofício, nos termos
da Súmula n. 108 do CARF; (ii) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, para que sejam excluídos
os valores do ágio da base de cálculo da CSLL, vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas
Júnior, Wilson Kazumi Nakayama, Sérgio Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque,
que votaram por manter essa exigência. O Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama manifestou
intenção de apresentar declaração de voto

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720476/2011-89
Fl. 2718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/72, contra o acórdão no 1634.081, exarado pela 10a Turma da DRJ 1 em São Paulo.
Conforme relatado em seus termos de verificação fiscal (fl. 1125 e ss. e fl. 1133 e
ss.), a autoridade administrativa acusa a contribuinte de haver cometido as seguintes infrações à
legislação tributária:
a) omissão, no ano de 2008, do ganho auferido com a devolução, a seus
associados, do patrimônio da CETIP Câmara de Custódia e Liquidação, associação civil sem fins
lucrativos que sofreu processo de desmutualização e cujas atividades passaram a ser exercidas
pela CETIP S/A;
b) dedução indevida, no ano de 2010, de despesas com amortização de ágio. No
que concerne à formação do ágio e à sua amortização, é elucidativa a transcrição do seguinte
trecho contido no TVF (fl. 1144):
Em 30/11/2007, o Societê Brasil aportou capital na Trancoso, no valor exato de R$
930.523.599, permitindo então que fosse pago por esta empresa, na mesma data do
aporte, o valor total de R$ 888.372.854,00 pela aquisição das quotas (100%) da
CACIPAR, as quais tinham valor de patrimônio líquido de R$ 317.809.235,16
resultando um ágio de R$ 570.563.618,89. Além disto, aportou um aumento de capital
na Trancoso, no valor de R$ 37.000.000,00 utilizados para pagamento de uma dívida
que a CACIPAR tinha, resultando que o valor aportado pelo Societê Brasil na
Trancoso foi o exato valor utilizado pela Trancoso na aquisição da CACIPAR.
Em passo seguinte, em 31/10/2008, com base em balanço de 30/09/2008, a CACIPAR é
incorporada pela investida Banco Cacique que também incorpora na mesma data a
Trancoso.
Tendo-se então por resultado, após as duas sucessivas operações de incorporações
reversas, que o controle societário do Banco Cacique é transferido para o Societê
Brasil e que o ágio pago pela Trancoso na aquisição da Cacipar é transferido por
incorporação ao patrimônio do Banco Cacique, sendo amortizado no mesmo a uma
razão de 1/120 mensais, sem adição ao lucro real.
Muito importante torna-se ressaltar que, conforme consta DOS FATOS, não ficou
suficientemente comprovado a esta fiscalização que tal ágio, pago em 30/11/2007, foi
resultante de Rentabilidade Futura, uma vez que o demonstrativo exigido por lei como
comprovação desta rentabilidade, apresentado pelo contribuinte, foi elaborado
posteriormente à referida data, em julho de 2008, com base em balanço levantado em
31/12/2007, ambas as datas posteriores ao pagamento do referido ágio.
Além disto, ficou comprovado que na verdade o adquirente do controle societário do
Banco Cacique foi o Societê Brasil, sendo que as citadas operações de incorporação
reversas tinham como intuito, única e exclusivamente, levar para a empresa investida
Banco Cacique, parte do ágio, procedendo esta, em seguida, às conseqüentes
amortizações do mesmo levando a uma diminuição indevida dos resultados nos
próximos anos;
Ou seja, embora esta fiscalização reconheça a existência de um ágio, pago quando da
aquisição do controle societário da CACIPAR, ficou fartamente comprovado que o uso
da empresa Trancoso, como empresa veículo, deu-se sem qualquer finalidade negocial,
apenas com o intuito de tornar o ágio fiscalmente dedutível, podendo este ser
amortizado pelo Banco Cacique. Sendo que, além disto, não houve suficiente
Fl. 2719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

comprovação que tal ágio fundamentava-se exclusivamente em rentabilidade futura,
condição exigida para permissão da amortização dedutível do mesmo.
Dos trabalhos fiscais objetos do citado MPF também resultou autuação fiscal no
Societê Brasil, da qual não teceremos maiores considerações pois não tiveram reflexo
no presente trabalho, o qual refere-se exclusivamente aos reflexos em 2010, da
amortização do ágio no Banco Cacique.
Em sendo assim, confirmado a repetição em 2010 da amortização do ágio oriundo da
mesma operação, necessário torna-se a lavratura de Autos de Infração, referente à
Glosa deste ágio lançado no Banco Cacique (Vide matéria tributável no presente
Termo), desta feita referente ao ano-calendário de 2010.
(...)
Em virtude do acima exposto a autoridade tributária promoveu o lançamento de ofício
para exigência de IRPJ, contribuição para o PIS, Cofins e CSLL sobre a falta de
tributação do ganho advindo da desmutualização da CETIP (item “a” retro), bem
como para exigir IRPJ e CSLL sobre a dedução indevida de despesas com amortização
de ágio (item “b” retro).
Inconformada com a exigência, a interessada propôs impugnação ao lançamento,
alegando, em síntese, o seguinte (fl. 1187 e ss.):
a) o lançamento deve ser liminarmente cancelado em razão da falta de
liquidez e certeza dos tributos exigidos, haja vista que o auditor
pressupôs a inexistência de saldos de prejuízo fiscal e de base negativa da
contribuição social para os anos de 2008 e 2010, os quais dependem de
decisão definitiva no âmbito do processo no 16327.001743/2010-34;
b) é inaplicável ao processo de desmutualização da CETIP o art. 17 da
Lei no 9.532/97, pois não houve devolução do patrimônio daquela
associação à contribuinte, e sim a substituição de seus títulos
patrimoniais perante a CETIP por ações da CETIP S/A;
c) embora o auditor tenha alegado que está tributando a devolução do
patrimônio da CETIP, em verdade está tributando a atualização dos
aludidos títulos patrimoniais, o que é vedado pelos arts. 225 e 389 do
RIR/99;
d) conforme já decidido pelo STF, é inconstitucional o parágrafo 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98, daí porque o PIS/Cofins não incide sobre a
alegada devolução do patrimônio da CETIP à contribuinte;
e) quanto à amortização do ágio, há que se dizer, em primeiro lugar, que,
ao contrário do afirmado pela autoridade fiscal, o demonstrativo de
rentabilidade futura da empresa Cacipar já existia antes de sua aquisição
pela empresa Trancoso em 30/11/2007. De fato, em fevereiro de 2007 foi
realizado estudo pelo Banco UBS Pactual onde está demonstrada a
rentabilidade futura da empresa Cacipar. O estudo feito pela KPMG, em
outubro de 2008, aludido pela fiscalização, somente veio corroborar a
análise feita pelo UBS Pactual;
f) não houve, no caso, utilização de “empresa veículo”, ao menos nos
termos em que essa expressão foi cunhada no âmbito do Acórdão no
10323.290. Veja que se as ações da Cacipar não houvessem sido
adquiridas pela Trancoso, mas sim diretamente pela Société, o ágio
poderia ser por esta amortizado bastando para isso que incorporasse a
Fl. 2720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

Cacipar. Fica clara, assim, que a aquisição por intermédio da Trancoso
não se revestia em condição necessária ao aproveitamento fiscal do ágio;
g) não há previsão legal para adição das despesas com amortização de
ágio à base de cálculo da CSLL;
h) é ilegal a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Examinadas as razões de defesa a DRJ de origem decidiu pela parcial procedência
da impugnação para afastar a exigência do PIS/Cofins sobre o ganho auferido pela contribuinte
na desmutualização da CETIP.
Irresignada com a parcela da exigência mantida, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde reproduz as alegações trazidas na impugnação ao lançamento, e ainda:
a) preliminarmente, pede seja sobrestado o julgamento da lide até que
seja proferida decisão definitiva no âmbito
do processo
no
16327.001743/2010-34, caso não seja acolhida a preliminar, já aduzida
na impugnação, de nulidade do lançamento por falta de certeza e liquidez
do crédito;
b) a alusão feita pela DRJ de origem sobre “operações estruturadas em
sequência”, as quais deram origem ao ágio e a possibilidade de sua
amortização pela recorrente, não implicaram em planejamento tributário
abusivo.
Apreciados os argumentos da recorrente esta Turma, em 31/07/2014, constatando
a prejudicialidade do processo no 16327.001743/2010-34 sobre a decisão que seria tomada no
presente processo, resolveu suspender o andamento do feito até que fosse proferida decisão
definitiva no âmbito do referido processo.
Em 30/04/2015, por meio de despacho, a Secretaria desta 2a Câmara devolveu os
autos ao então Relator com informação de que já havia sido proferida decisão definitiva no
aludido processo. Referida decisão, materializada no acórdão no 1301001.505, possui o seguinte
teor:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso em relação às despesas não necessárias, vencidos os Conselheiros Valmir
Sandri, Carlos Augusto de Andrade Jenier e Edwal Casoni de Paula Fernandes Junior;
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso em relação às despesas não
comprovadas; por maioria de votos, dado provimento ao recurso em relação à
amortização de ágio, vencidos os Conselheiros Wilson Fernandes Guimarães e Paulo
Jakson da Silva Lucas; por maioria de votos, negar provimento ao recurso em relação
aos juros de mora sobre a multa de ofício, vencido o Conselheiro Wilson Fernandes
Guimarães. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Valmir Sandri. (...)
Esta e. Turma analisou o Recurso Voluntário em sessão realizada em 10 de
dezembro de 2015 em que decidiu dar parcial provimento ao recurso voluntário para:
a) manter o ganho de capital na devolução do patrimônio da CETIP
apurado no ano de 2008, devendo este valor, no entanto, ser
integralmente deduzido do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa
da contribuição social apurados no mesmo ano, conforme item 3 do voto,
parte final. Vencidos, neste item, os conselheiros Luis Fabiano Alves
Penteado e Ronaldo Apelbaum que lhe davam provimento. Caberá à
unidade de origem promover os ajustes no sistema de acompanhamento
do prejuízo fiscal e da base de cálculo da contribuição social.
Fl. 2721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

b) afastar a glosa das despesas com amortização do ágio levadas ao
resultado no ano de 2010. Vencida, neste item, a Conselheira Ester
Marques Lins de Sousa que lhe negava provimento. O conselheiro Luis
Fabiano acompanhou o relator pelas conclusões.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2010
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP.
A desmutualização da CETIP, da maneira peculiar em que foi realizada, implicou a
extinção fática dessa associação civil sem fins lucrativos. Extinta faticamente a CETIP,
o patrimônio da entidade foi devolvido a seus associados que, assim, submeteram-se ao
disposto no art. 17 da Lei no 9.532/97.
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
Se o ágio na aquisição do investimento efetivamente ocorreu, não sendo fruto de
operações entre empresas do mesmo grupo econômico (ágio interno), incabível a glosa
da despesa com sua amortização fundada no emprego da assim chamada "empresa
veículo".
Contra tal decisão, a contribuinte interpôs embargos (efls. 2027 a 2036), alegando
omissão no julgado, que foi rejeitado pelo despacho de admissibilidade (efls. 2165 a 2171). Ato
contínuo, Fazenda Nacional e Contribuinte interpuseram recursos especiais.
No recurso especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 1986 a 2000), a
mesma insurge-se contra o afastamento da glosa das despesas com a amortização do ágio, por
entender que o art. 7o da Lei no 9.532/97 não albergaria a operação realizada, em virtude da
utilização de empresa veículo para a transferência de ágio.
O despacho de admissibilidade (e-fls. 2003 a 2007) entendeu estar evidente a
divergência jurisprudencial, admitiu e deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 2076 a 2109).
Analisado pela e. CSRF, decidiram os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em não conhecer do recurso especial do Contribuinte. Acordam, ainda, por unanimidade
de votos, em conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de
qualidade, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões constantes do recurso voluntário, vencidos os conselheiros
Demetrius Nichele Macei (relator), Cristiane Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e José
Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe negaram provimento.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2010
DESMUTUALIZAÇÃO. CETIP. MATÉRIA SUMULADA.
Conforme Súmula CARF n. 108, caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica
domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital
recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para
entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e
os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário,
premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
Fl. 2722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado: (1) a
investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa
jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma só
universalidade (em eventos de cisão, incorporação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em
espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral
das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade,
usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione situação criada artificialmente. As despesas
devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Não há
como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas derivadas de
operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica e financeira
da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os
fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se
requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento
da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na
aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com
substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real
sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a
confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o
investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do
mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada, consolida-se cenário no
qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela
pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento
em que o contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na
escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no
regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do
prazo decadencial.
Apresentados embargos de declaração (e-fls 2524/2537), estes não foram
admitidos pela r. presidência nos seguintes termos:
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), REJEITO os embargos de
declaração interpostos, mantendo-se inalterado o v. Acórdão embargado, ante a não
demonstração, pelo interessado, de qualquer obscuridade.
O presente despacho é definitivo, nos termos do citado dispositivo.
Encaminhem-se os autos à unidade da RFB de origem para ciência do presente
despacho à Embargante e demais providências de sua alçada.
A recorrente apresentou petição de e-fls. 2602/2606 em que solicitou a
reconsideração do disposto na intimação Dicat/Ecob no 813/2019, requerendo que a delegacia
Fl. 2723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

determine a devolução dos autos à turma julgadora a quo para apreciação das demais matérias,
conforme determinado pela CSRF, mantendo-se, até o deslinde definitivo deste processo, a
exigibilidade suspensa do crédito tributário, com fundamento no supracitado dispositivo do
CTN.
A unidade de origem apresentou a Informação Fiscal (DICAT/DEINF/SPO) (e-
fls. 2701/2703), reconsiderando aquela decisão. Os autos retornam então a julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Inicialmente cumpre delimitar os estritos limites da lide, o que faço a partir do
quadro sintético apresentado pela própria recorrente quando da apresentação de suas
contrarrazões:

Nesse cenário fático passo a apreciar as questões pendentes de julgamento.

Fl. 2724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

Da Iliquidez e Incerteza das Autuações Fiscais do IRPJ e da CSLL – Suposta Inexistência
dos Saldos de Prejuízo Fiscal e Base Negativa para os Anos-calendário 2008 e 2010
Sobre a questão, a recorrente indicava em sua peça recursal que a fiscalização não
partiu dos saldos de prejuízo e base de cálculo negativa efetivamente declarados em DIPJ, mas
sim daqueles apurados pela fiscalização em outro processo administrativo. Sustentava há época
que não haveria como se admitir o raciocínio desenvolvido pela Turma Julgadora, uma vez que o
saldo de prejuízo fiscal e a base negativa efetivamente declarados não devem sofrer qualquer
alteração por influência do processo administrativo n° 16327.001743/2010-34, que, atualmente,
aguarda julgamento por este E. Conselho Administrativo.
Referido processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 3aCâmara da 1a Seção de
Julgamento em sessão realizada em 06 de maio de 2014 que assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso em relação às despesas não necessárias, vencidos os Conselheiros Valmir
Sandri, Carlos Augusto de Andrade Jenier e Edwal Casoni de Paula Fernandes Junior;
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso em relação às despesas não
comprovadas; por maioria de votos, dado provimento ao recurso em relação à
amortização de ágio, vencidos os Conselheiros Wilson Fernandes Guimarães e Paulo
Jakson da Silva Lucas; por maioria de votos, negar provimento ao recurso em relação
aos juros de mora sobre a multa de ofício, vencido o Conselheiro Wilson Fernandes
Guimarães. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Valmir Sandri.
Ausente, justificadamente o Conselheiro Valmar Fonsêca de Menezes (Presidente).
Presente o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado (Substituto Convocado).
Presidiu o julgamento o Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães. Fez sustentação oral
o Procurador da Fazenda Nacional Dr. Marco Aurelio Zortea Marques.

Ainda, o acórdão n. 1301001.505 restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2009, 2010
DESPESA. DESNECESSIDADE. GLOSA. PROCEDÊNCIA.
Se, por um lado, a Fiscalização reúne argumentos e demonstrativos que indicam a
apropriação de dispêndios com pessoa ligada em conta específica, cujos serviços que
serviram de fundamento foram contabilizados em rubrica distinta, e, por outro, o
contribuinte não aporta aos autos argumentos e documentos capazes de elidir a tese de
duplicidade de registros, há de se manter a glosa.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Para fins de dedução, na apuração do resultado fiscal, do gasto incorrido, não basta ao
contribuinte descrever as características operacionais de suas atividades e demonstrar a
plausibilidade de sua ocorrência no mundo fático, torna-se necessário reunir ao processo
comprovantes hábeis e idôneos que possibilitem desautorizar a glosa perpetrada pela
autoridade fiscal.
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO ARTIGOS 7o E 8o
DA LEI No 9.532/97. PLANEJAMENTO FISCAL INOPONÍVEL AO FISCO
INOCORRÊNCIA.
No contexto das Leis 9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto no 2.546/97, a efetivação da
reorganização de que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 mediante utilização de
empresa veículo, desde que dessa utilização não tenha resultado aparecimento de novo
ágio, não resulta economia de tributos diferente da que seria obtida sem a utilização da
empresa veículo e, por conseguinte, não pode ser qualificada de planejamento fiscal
inoponível ao fisco.
Fl. 2725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

Note-se, entretanto, que referido processo chegou a termo, parcialmente
procedente. Assim, deverá a unidade de origem, quando da liquidação do presente acórdão,
considerar os saldos de prejuízo e a base de cálculo negativa, tal qual ajustados pelo resultado
daquele julgamento definitivo.

Da Inexistência de Previsão Legal para a Adição, na Base de Cálculo da CSLL, da Despesa
com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível pela Fiscalização
Neste tópico da defesa, a recorrente sustenta que não poderia ter sido adicionada,
no presente caso, a despesa com amortização do ágio na base de cálculo dessa contribuição
social por ausência de previsão legal para tanto.
A CSLL, instituída com a edição da Lei 7.689/88, tem como base de cálculo, nos
termos do art. 2o da referida lei, “o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda”, acrescentando-se, através da letra ‘c’, do § 1o, do mesmo art. 2o, que o
resultado do período base será apurado com a observância da legislação comercial, ajustado por
adições e exclusões.
A Lei no 8.981/95 trouxe inovações na apuração da base de cálculo do IRPJ e, no
art. 57, estende, textualmente, a aplicação, para a CSLL, das mesmas normas de apuração do
IRPJ, mantida a base de cálculo prevista na legislação em vigor, que é o resultado do período
base apurado com a observância da legislação comercial ajustado ou, a teor do contido no § 3o,
do citado art. 57, “o lucro líquido ajustado”.
Vejamos o disposto no caput do art. 57, da Lei 8.981/95, parte final, quanto à
definição da base de cálculo da referida contribuição:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei.

Ao contrário do que sustentado na r. decisão recorrida, referido artigo não iguala
de forma definitiva as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim o fosse, a IN 1700 não
apresentaria extensa lista indicando comparativamente quais ajustes afetam uma ou outra base.
Verifica-se que, conforme destacado das disposições do art. 2o, parágrafo 1o,
alínea ‘c’ da Lei 7.689/88, ali expressamente se faz referência aos específicos ajustes (exclusões
e adições) a serem aplicados ao resultado do período base, apurado a partir da aplicação das
expressas disposições da legislação comercial, distinguindo a composição da base de cálculo da
Contribuição em questão, assim, às regras próprias da legislação do Imposto sobre a Renda.
As adições e exclusões eventualmente feitas ao resultado do exercício, com intuito
de encontrar a base de cálculo da CSLL, são aquelas previstas pela Lei 7.689/88, no seu artigo
2o, § 1o, alínea“c”, além daquelas contidas em outros diplomas legais, o que podem coincidir ou
não com as do IRPJ.
Assim, para admitir-se como válida qualquer exclusão e/ou adição na apuração da
base de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência de legislação especificamente a
ela relacionada, sem a qual estar-se-ia admitindo a possibilidade de interpretação ampliativa de
normas restritivas de direito, o que, definitivamente, não tem qualquer cabimento em nosso
ordenamento jurídico pátrio.
Fl. 2726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

Nessa linha, fixando o ponto de partida do meu pensamento sobre a matéria, as
regras de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis na apuração do lucro real não podem
ser estendidas, sem a necessária pré existência de previsão legal, à apuração da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a amortização
contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo determinação legal
expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro real, o respectivo valor deve
ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base tributável.
Não há, porém, no período da operação, previsão no mesmo sentido, no que
se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente
a adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
Recorda-se que somente com o art. 50 da Lei 12.973/2014 é que referida regra
de indedutibilidade foi estendida à CSLL:
Art. 50. Aplicam-se à apuração da base de cálculo da CSLL as disposições contidas nos
arts. 2o a 8o , 10 a 42 e 44 a 49. (Vigência)
§ 1o Aplicam-se à CSLL as disposições contidas no art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, devendo ser informados no livro de apuração do lucro real:
I - os lançamentos de ajustes do lucro líquido do período, relativos a adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária;
II - a demonstração da base de cálculo e o valor da CSLL devida com a discriminação
das deduções, quando aplicáveis; e
III - os registros de controle de base de cálculo negativa da CSLL a compensar em
períodos subsequentes, e demais valores que devam influenciar a determinação da base
de cálculo da CSLL de período futuro e não constem de escrituração comercial.
§ 2o Aplicam-se à CSLL as disposições contidas no inciso II do caput do art. 8o-A do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 , exceto nos casos de registros
idênticos para fins de ajuste nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL que deverão ser
considerados uma única vez.
Considerando-se, portanto, a inexistência de previsão legal anterior à lei
12.973/2014, entendo assistir razão à recorrente neste aspecto.

Da Ilegalidade da Cobrança de Juros sobre a Multa
Aplica-se à matéria a inteligência da Súmula CARF n. 108, vinculante em seus
termos:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, entendo deva ser negado provimento ao recurso no que tange à incidência
de juros sobre a multa de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO e, no mérito, (i) dar
PROVIMENTO PARCIAL para que: (i) a unidade de origem, quando da liquidação do presente
Fl. 2727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

acórdão, considere os saldos de prejuízo e base de cálculo negativa tal qual ajustados pelo
processo administrativo n. 16327.001743/2010-34; (ii) sejam excluídos os valores do ágio da
base de cálculo da CSLL; (iii) mantenha a aplicação dos juros sobre a multa de ofício, nos
termos da Súmula n. 108 do CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Declaração de Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama
A minha única divergência em relação ao voto do I. Relator é em relação ao
afastamento da adição à base de cálculo da CSLL da despesa com amortização do ágio.
Para melhor delineamento da divergência, peço licença para sintetizar os fatos.
A Fiscalização glosou as despesas com amortização de ágio que considerou
indedutíveis. A DRJ manteve a glosa por meio do acórdão 16-34.081, de 05 de outubro de 2011.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, em julgamento ocorrido em 10 de dezembro de
2015, por maioria de votos, entendeu que o ágio na aquisição do investimento efetivamente
ocorreu, e portanto que a glosa da despesa foi indevida.
A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o acórdão
1201-001.242 da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, defendendo a impossibilidade
de dedução de despesas do ágio e pugnando pela reforma da decisão.
O Recurso Especial da PGFN foi admitido. O contribuinte apresentou
contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN.
O contribuinte também apresentou Recurso Especial, que foi admitido em parte.
Decisão agravada pelo sujeito passivo. O agravo foi rejeitado.
Os recursos especiais do contribuinte e da PGFN foram julgados pela 1a Turma da
CSRF, em 16 de janeiro de 2019, que prolatou o acórdão 9101-003.964, e por unanimidade de
votos não conheceu do Recurso Especial do contribuinte e por voto de qualidade deu provimento
ao Recurso Especial da PGFN.
O contribuinte interpôs Embargos de Declaração em face do acórdão 9101-
003.964 que foram rejeitados. Uma das questões analisadas no exame de admissibilidade foi
relativa à indefinição de quais questões seriam devolvidas para apreciação da turma a quo,
segundo a decisão do acórdão abaixo reproduzida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de
Fl. 2728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

qualidade, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões constantes do recurso voluntário (...)
O Despacho de admissibilidade dos Embargos de Declaração consignou que as
matérias que deveriam ser apreciadas pela turma de origem seriam aquelas, que em razão da
decisão da CSRF ainda precisariam ser decididas para o deslinde definitivo do processo, e que
caberia aos próprios julgadores apreciar a extensão e os efeitos das duas decisões da CSRF,
cabendo às partes manifestar-se, oportunamente, acerca de eventuais discordâncias:
Contudo, a não indicação expressa e discriminada dessas matérias não constitui
omissão, posto que caberá aos julgadores, na origem, o cotejo jurídico entre a decisão
proferida naquela oportunidade e o posicionamento desta CSRF. Esse juízo de cognição
fica a cargo dos próprios julgadores, que deverão apreciar a extensão e os efeitos das
duas decisões, cabendo às partes, se for o caso, manifestação oportuna acerca de
eventual discordância
Isso posto, esta Turma entendeu que as matérias a serem apreciadas foram as
colocadas pelo Relator, a saber: (i)utilização dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa
apurados no processo no 16327.001743/2010-34; (ii) glosa de despesa de amortização de ágio
considerada indedutível pela Fiscalização da base de cálculo da CSLL; e (iii) legalidade da
cobrança de juros sobre a multa.
Dessas 3 matérias acima discriminadas, a minha única divergência em reação ao
voto do Relator é relativa à glosa da despesa de amortização do ágio da base de cálculo da
CSLL.
Exponho a seguir os fundamentos da minha divergência.
A base de cálculo da CSLL tem como ponto de partida o lucro líquido do
exercício apurado pela contabilidade, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei n° 7.689, de 15 de
dezembro de 1988:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada
ao financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda. (g.n)
O lucro líquido do período é apurado pelo confronto entre as receitas realizadas e
as despesas incorridas e apresentado na Demonstração do Resultado. Em suma, é a diferença
entre as receitas e os custos e despesas. É o resultado excedente da receita em determinado
período, apurado de acordo com normas previstas na Lei n° 6.404/76.
O Decreto-Lei n° 1.598/77 foi editado logo após a edição da Lei n° 6.404/76, com
o objetivo de adaptar a legislação tributária às normas contábeis advindas com a promulgação da
nova lei societária.
O ágio na aquisição de investimento não consta na Lei n° 6.404/76, e portanto não
é uma despesa dedutível contabilmente para fins de apuração do lucro líquido do período. O ágio
foi previsto na legislação tributária (Decreto-Lei n° 1.598/77) no inc. II do art. 20 e definido
como a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido à
época da aquisição:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
Fl. 2729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
Considerando, portanto que a base de cálculo CSLL tem como ponto de partida o
lucro líquido do exercício apurado pela contabilidade, e o ágio não é considerado na apuração do
resultado pela contabilidade, há que verificar se na Lei n° 7.689/88 o ágio deverá ser adicionado
à base de cálculo da CSLL. De acordo com o art. 2o da Lei n° 7.689/88, deverão ser feitos os
seguintes ajustes no lucro líquido do exercício para apuração da base de cálculo da CSLL (grifos
adicionados):
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base
de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela:(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-
base;(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela
Lei no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.(Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990)
§ 2o No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de
cálculo da contribuição corresponderá a dez por cento da receita bruta auferida
no período de 1o janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ressalvado o disposto na
alínea b do parágrafo anterior.
Como se pode verificar pelos itens 1 e 4 da alínea “c” do §1o do art. 2o da Lei n°
7.689/88, o ajuste do lucro líquido considera a avaliação do investimento pelo valor do
patrimônio líquido, ou seja, deve ser considerado o MEP – Método de Equivalência Patrimonial
na avaliação do investimento.
Embora não exista autorização legislativa para a dedução da despesa de
amortização de ágio especificamente em relação à CSLL, a avaliação do investimento pelo MEP
acaba afetando a apuração daquela contribuição. A justificativa foi brilhantemente descrita no
Fl. 2730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

voto vencedor da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa no acórdão 9101-004.769, de 06 de
fevereiro de 2020, da 1a Turma da CSRF. Peço licença para transcrevê-lo:
(...)
Em tais circunstâncias, antes de se debater a existência de previsão legal
para adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com amortização de
ágio considerada indedutível, importa observar que a amortização do
ágio interno sequer é admitida no próprio lucro contábil, referência
primeira para apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Apenas por isso já seria desnecessária norma específica determinando a
adição destes valores à base de cálculo daquela contribuição
Para além disso, cabe acrescentar que a figura do ágio surge, em regra,
no momento da aquisição do investimento, quando seu custo de aquisição
é confrontado com a correspondente parcela do patrimônio líquido da
investida e mostra-se superior a ela. Assim, sua formação decorre,
necessariamente, da adoção do método de equivalência patrimonial para
avaliação de investimentos. E, neste ponto, nota-se que a legislação, ao
disciplinar a forma como seriam registrados os investimentos
permanentes em coligadas ou controladas, não tratou especificamente
daquela figura.
Originalmente, o Decreto-lei no 2.627, de 1940, adotava apenas o custo
de aquisição como regra para valoração de investimentos:
Art. 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a balanço geral,
para a verificação dos lucros ou prejuízos.
Parágrafo único. Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação do ativo
obedecerá às seguintes regras:
a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão pelo custo de
aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso ou pela
ação ao tempo ou de outros fatores, atender-se-á à desvalorização respectiva,
devendo ser criados fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou
a conservação do valor;
b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à alienação, ou que
constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da sociedade, podem ser
estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no
mercado ou Bolsa. Prevalecerá o critério da estimação pelo preço corrente,
sempre que este for inferior ao preço do custo. Quando o preço corrente ou venal
estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação, se avaliados os bens
pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço do custo não será levada em
conta para a distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes aos
fundos de reserva;
[...] (negrejou-se
A Lei no 6.404, de 1976, alterou significativamente este contexto, ao
instituir a avaliação de investimentos com base no patrimônio líquido da
investida. O tema foi assim abordado em sua Exposição de Motivos:
Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento considerado relevante,
o princípio geral do custo de aquisição, atualizado monetariamente, não é
critério adequado, porque não reflete as mutações ocorridas no patrimônio da
sociedade coligada ou controlada. Daí as normas do artigo 249 que impõem, nos
casos que especifica, a avaliação com base no patrimônio líquido. Quando
Fl. 2731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

esses investimentos correspondem a parcela apreciável dos recursos próprios da
companhia, nem mesmo o critério de avaliação com base no patrimônio líquido é
suficiente para informar acionistas e credores sobre a sua situação financeira:
somente a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, segundo as
normas constantes do artigo 251, poderá proporcionar esse conhecimento.
[...]
Os critérios de avaliação do ativo (art. 184) são os da lei atual, com as seguintes
inovações:
[...];
b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades deverá ser
deduzido das perdas prováveis na realização do seu valor e não será modificado
pelo recebimento de ações ou quotas bonificadas; mas os investimentos
relevantes em coligadas e controladas deverão ser avaliados pelo valor de
patrimônio líquido (no II); (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, por sua vez, estava assim redigida, em seu texto original:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os
seguintes critérios:
[...]
III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades,
ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição,
deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor,
quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será
modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou
quotas bonificadas;
[...]
§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada
periodicamente nas contas de:
[...]
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado
na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer
outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam
bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;
[...]
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes
(artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração
tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do
capital social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de
patrimônio líquido, de acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado
com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com
observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no
máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com
a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada;
Fl. 2732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o
custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como
resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste
artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos
da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá
elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I.
(negrejou-se)
[...]
Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;
II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados
e do custo de estoques ou do ativo permanente que corresponderem a resultados,
ainda não realizados, de negócios entre as sociedades.
[...]
§ 2o A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não
for absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo permanente,
com dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas, e será
objeto de nota explicativa.
§ 3o O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá
parcela destacada dos resultados de exercícios futuros até que fique
comprovada a existência de ganho efetivo.
[...] (negrejou-se)
Nestes termos, os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, em
determinadas circunstâncias, poderiam ser ajustados por provisão de
perdas prováveis em sua realização, mas o regramento da avaliação de
investimentos por equivalência patrimonial não cogitava de destaque
semelhante, mas equivalente ao ágio pago na aquisição do investimento.
Por sua vez, a amortização prevista em razão da diminuição de valor dos
elementos do ativo imobilizado ficou restrita a direitos de propriedade
industrial ou comercial ou outros bens e direitos com duração ou
utilização contratual limitadas, distintos, portanto, dos investimentos
permanentes em outras sociedades.
Significa dizer que o investimento avaliado por equivalência patrimonial
deveria ser registrado pelo custo de aquisição e, no momento do balanço
patrimonial da investidora, seria confrontado com o equivalente
patrimônio líquido da investida, sendo a diferença registrada como
resultado do exercício, mas somente se decorrente de resultados da
investida e ganhos ou perdas efetivos, ou em razão de determinações da
Comissão de Valores Mobiliários. Evidência de que o ágio permanecia
integrando o custo de aquisição do investimento em tais circunstâncias
Fl. 2733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

são as determinações do art. 250, §§2o e 3o da Lei no 6.404, de 1976, que
revelam o tratamento a ser dado às diferenças positivas e negativas entre
o custo do investimento avaliado por equivalência patrimonial e o
correspondente patrimônio da investida em caso de consolidação de
balanços.
Na mesma linha é a abordagem contida em edição antiga do Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações (IUDÍCIBUS, Sérgio;
MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. 3a edição. Editora
Atlas. São Paulo, 1991: pág. 248):
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor
da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio) em
outra subconta.
A lei das S.A., na verdade, não abordou esse tratamento contábil
especificamente; todavia, ele está de acordo com adequada técnica contábil e
expresso ainda na legislação fiscal, através do art. 259 do RIR (Decreto no
85.450, de 04-12-80) e na Instrução CVM no 01, itens XX e XXV.
A subconta relativa ao ágio ou deságio deve figurar no próprio grupo de
investimentos, sendo que a instrução CVM no 01 estabelece que, para fins do
Balanço Patrimonial, os saldos de ambas as contas devem estar agrupados no
Ativo Permanente.
Somente com a edição do Decreto-lei no 1.598, de 1977 surge a primeira
determinação legal para que as pessoas jurídicas submetidas à tributação
pelo lucro real, sociedades anônimas ou não, promovam o
desdobramento do custo de aquisição do investimento avaliado por
equivalência patrimonial, destacando o ágio ou deságio correspondente e
apresentando seu fundamento econômico. Neste sentido são as
disposições de seu art. 20:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Fl. 2734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou
controlada avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades
que, de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever
legal de adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a
coligada ou controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento
relevante, cuja avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para
determinar o valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada. (negrejou-
se)
A amortização contábil do ágio, por sua vez, é implicitamente admitida
no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, mas sua dedução no lucro
real é postergada para o momento da alienação do investimento, nos
termos do seu art. 33:
Art. 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo fundamento
tenha sido a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens
do ativo da coligada ou controlada (art. 20, § 2o, letra a ), deverá ser
amortizado no exercício social em que os bens que o justificaram forem baixados
por alienação ou perecimento, ou nos exercícios sociais em que seu valor for
realizado por depreciação, amortização ou exaustão.
§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo
somente será computada na determinação do lucro real pela diferença entre o
montante da amortização e o da participação do contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos
bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do ágio ou
deságio; ou
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou
exaustão desses bens.
§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os
fundamentos das letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão computadas na
determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma
algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com
fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas
letras b e c do § 2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte;
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente
de aumento na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, resultante de modificação do capital social desta com
diluição da participação dos demais sócios;
Fl. 2735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente
de redução na porcentagem da participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, em virtude de modificação no capital social desta com
diluição da participação do contribuinte. (negrejou-se)
Será, assim, a Instrução CVM no 01, editada posteriormente, em
27/04/1978, que primeiro determinará o registro desta amortização:
Desdobramento do custo de aquisição de investimento
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em
coligada ou em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse
desdobramento contabilizados em sub-contas separadas:
a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição
pela investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou
para menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a
equivalência patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou:
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo e
o valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;
b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada em
projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado
de bens do ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos
bens deverá ser amortizado na proporção em que for sendo realizado na
coligada ou na controlada por depreciação, por amortização ou por
exaustão dos bens, ou por baixa em decorrência de alienação ou de
perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade
deverá ser amortizado no prazo e na extensão das projeções que o
determinaram ou quando houver baixa em decorrência de alienação ou de
perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo estabelecido
para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras
razões econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização,
de vigência ou de perda de substância ou quando houver baixa em
decorrência de alienação ou de perecimento do investimento antes de haver
terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXV - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora ou da controladora,
o saldo não amortizado do ágio ou do deságio deverá ser apresentado no ativo
permanente, adicionado ou deduzido, respectivamente, da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. A provisão para perdas deverá
também ser apresentada no ativo permanente por dedução da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. (negrejou-se)
Resta evidente, portanto, que a amortização contábil do ágio pago na
aquisição de investimentos era apenas uma possibilidade no momento da
edição do Decreto-lei no 1.598, de 1977, e não estava cogitada na Lei no
6.404, de 1976. A determinação de que ela fosse apropriada
Fl. 2736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

contabilmente surge, apenas, com a manifestação da Comissão de
Valores Mobiliários.
Dessa forma, é válido concluir que a Lei no 7.689, de 1988 não cogitava
dos efeitos desta amortização quando fixou o resultado do exercício
como base de cálculo da CSLL, e determinou os ajustes pertinentes, estes
evidentemente expressos em razão do que estabelecido pela Lei no 6.404,
de 1976:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
destinada ao financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de
cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990) (negrejou-se)
Assim não fosse o ato normativo da CVM estaria determinando
incidência tributária, ou afastando-a. Decorre daí ser desnecessário que a
Lei no 7.689, de 1988 determinasse a adição da amortização de ágio à
base de cálculo da CSLL, porque esta dedução não estaria computada no
lucro contábil apurado na forma da Lei no 6.404, de 1976.
Para além disso, embora a Lei no 7.689, de 1988, ao instituir a CSLL, não
tenha cogitado especificamente da adição, à sua base de cálculo, de
amortizações de ágio que tivessem reduzido o lucro contábil, ou da
exclusão de acréscimos decorrentes da amortização de deságio, referida
lei, em seu art. 2o, apontou a neutralidade dos resultados de equivalência
patrimonial, método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em
investimentos.
Fl. 2737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

Já no âmbito da apuração do lucro real, o Decreto-lei no 1.598, de 1977,
disciplinou os efeitos das amortizações de ágio e deságio, mas em razão
do disposto em seu art. 34, a Lei no 9.532, de 1997 impôs limites à
amortização do ágio naqueles casos, alinhando os efeitos fiscais aos
contábeis, como a seguir demonstrado.
De fato, os efeitos das amortizações de ágio e deságio, à época em que as
operações foram realizadas, estavam assim disciplinados no Decreto-lei
no 1.598, de 1977:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País.(Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda de capital por variação na porcentagem de participação do contribuinte
no capital social da coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978). (negrejou-se)
Dessa forma, as amortizações de ágio e deságio deveriam ser adicionadas
ou excluídas na apuração do lucro real, e controladas na parte B do Livro
de Apuração do Lucro Real – LALUR, para posteriormente compor a
apuração do ganho de capital na alienação ou liquidação do investimento.
Mas, segundo a Lei no 6.404, de 1976:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades
Nestes termos, por vislumbrar distinção entre a hipótese do inciso II do
art. 219 da Lei no 6.404, de 1976, e de encerramento prevista no inciso I
do mesmo dispositivo, esta hábil a ensejar a aplicação do disposto no art.
33 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, o legislador assim fixou na
sequência deste dispositivo:
Fl. 2738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

Participação Extinta em Fusão, Incorporação ou Cisão
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente.
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de
quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou
despesa operacional.
Nos casos em que a incorporação, fusão ou cisão ocorre em momento
próximo à aquisição do investimento com ágio, o valor contábil do
investimento é sempre superior ao acervo líquido contábil que substitui
as quotas/ações extintas em razão da incorporação, fusão ou cisão,
ensejando perda de capital. Para que esta perda fosse dedutível, em
interpretação literal do texto, necessário seria que o acervo líquido
vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão fosse avaliado a preços
de mercado.
De outro lado, caso atendido este requisito, qualquer ágio apurado na
aquisição de investimentos, quando esta fosse seguida de incorporação da
investida, ensejaria perda dedutível. A exposição de motivos da Lei no
9.532, de 1997, expressa preocupação com circunstâncias semelhantes a
esta, como a seguir transcrito:
O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Fl. 2739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em visto o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Neste contexto, as disposições da Lei no 9.532, de 1997, podem ser
interpretadas como um instrumento para evitar a dedução do ágio
apurado sem fundamento econômico, o qual deveria ser mantido em
conta do ativo permanente, não sujeita a amortização, bem como uma
forma de parcelar os efeitos tributários do ágio pago sob outros
fundamentos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no
inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser
Fl. 2740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a
legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
No mesmo sentido manifesta-se Luís Eduardo Schoueri, na obra Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), Dialética: São Paulo,
2012. Depois de reportar-se à doutrina que se posiciona em sentido
contrário, diz o referido autor (p. 67):
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada
um incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória n° 1.602/1997
deixou hialino esse instituto de restrição da consideração do ágio como despesa
dedutível, mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de
ágio nas operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a
dedução do ágio às hipóteses em que forem acarretados efeitos econômico-
tributários que o justificassem.
Realizada a incorporação, na escrituração comercial, o acervo líquido
recebido pelo valor contábil anula o investimento correspondente,
avaliado pela equivalência patrimonial, e remanesce no patrimônio da
sociedade resultante apenas o ágio/deságio, classificado em Ativo
Diferido,
quando
fundamentado
em
rentabilidade
futura,
para
amortização no período pelo qual ela foi projetada. Com a edição da Lei
no 9.532, de 1997, a amortização do ágio com este fundamento passa a
ser dedutível, na apuração do lucro tributável, no mesmo momento em
que registrada contabilmente, desde que observado o prazo mínimo de 5
(cinco) anos para amortização.
Quanto ao ágio fundamentado em ativos ou em outras razões
econômicas, a doutrina contábil orienta em sentido semelhante ao da lei,
pois no primeiro caso vincula seus efeitos no resultado à realização do
ativo incorporado, e no segundo caso determina sua baixa imediata, por
não ser possível associar seu pagamento a algum critério que permita
dimensionar sua amortização.
Neste contexto, embora à primeira vista a Lei no 9.532, de 1997 aparente
surtir efeitos apenas nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, na medida em que esta aproximou-se, no caso de ágio pago por
expectativa de rentabilidade futura, da apuração do lucro contábil como
antes mencionado, é possível interpretar que a lei, ao valer-se daqueles
termos, e não meramente firmar a dedutibilidade da amortização na
apuração do lucro real, repercutiria, também, na apuração da base de
cálculo da CSLL, inclusive como expresso na Instrução Normativa SRF
no 390, de 2004:
Subseção III
Do Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor
de Patrimônio Líquido
Da incorporação, fusão ou cisão
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
Fl. 2741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei no
1.598, de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento
econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo
diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em
contrapartida a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita
diferida, se deságio.
§ 1o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que
se referem os incisos II e III do caput em conta do patrimônio líquido.
§ 2o A opção a que se refere o § 1o aplica-se, também, à pessoa jurídica que tiver
absorvido patrimônio de empresa cindida, na qual tinha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, com o fundamento de que trata o inciso I do
caput, quando não tiver adquirido o bem a que corresponder o referido ágio ou
deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
I - o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para efeito
de apuração de ganho ou perda de capital e para determinação das quotas de
depreciação, amortização ou exaustão;
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de deságio;
III - o inciso III do caput não será amortizado, devendo, no entanto, ser:
a) computado na determinação do custo de aquisição na apuração de ganho ou
perda de capital, no caso de alienação do direito que lhe deu causa ou de sua
transferência para sócio ou acionista na hipótese de devolução de capital;
b) deduzido como perda, se ágio, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa;
c) computado como receita, se deságio, no encerramento das atividades da
empresa.
§ 4o As quotas de depreciação, amortização ou exaustão de que trata o inciso I do
§ 3o serão determinadas em função do prazo restante de vida útil do bem ou de
utilização do direito, ou do saldo da possança, na data em que o bem ou direito
tiver sido incorporado ao patrimônio da empresa sucessora.
§ 5o A amortização a que se refere a alínea "a" do inciso II do § 3o, observado o
máximo de 1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período
maior do que sessenta meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se
determinado, ou da permissão ou concessão, no caso de empresa permissionária
ou concessionária de serviço público.
Fl. 2742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

§ 6o Na hipótese da alínea "b" do inciso III do § 3o, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa jurídica usuária
ao pagamento da CSLL que deixou de ser recolhida, acrescida de juros de mora e
multa, de mora ou de ofício, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 7o O valor que servir de base de cálculo da CSLL a que se refere o § 6o poderá
ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, também, quando:
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 9o O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou deságio,
na hipótese deste artigo, serão efetuados exclusivamente na escrituração contábil
da pessoa jurídica. (negrejou-se)
Assim, para além de a Lei no 7.689, de 1988, ter por referência a Lei no
6.404, de 1976, que não cogitava de amortização de ágio, e apontar para
a neutralidade dos resultados de equivalência patrimonial, método do
qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos, quer em
razão do disposto na Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, quer por
interpretação dos termos da Lei no 9.532, de 1997 no contexto em que foi
editada, e mesmo em conseqüência da apuração contábil, a base de
cálculo da CSLL necessariamente resta indevidamente afetada pela
amortização do ágio aqui em comento.
Não se vislumbra, dessa forma, qualquer especificidade que possa ensejar
um resultado diferenciado para a apuração da base de cálculo da CSLL
decorrente da glosa de amortização do ágio que, gerado internamente ao
grupo econômico, passou a reduzir as bases tributáveis da autuada após a
reorganização societária em comento.
Constatado, aqui, que o ágio amortizado não tem qualquer substância,
sendo inadmissível sua amortização afetar até mesmo o lucro contábil,
que se presta como ponto de partida para a apuração da base de cálculo
da CSLL, mostra-se correta a glosa promovida pela autoridade lançadora,
bastando para fundamentá-la a referência ao art. 2o da Lei no 7.689, de
1988
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte também no que se refere às exigências de CSLL
Portanto, considerando que não consta norma específica que permita a dedução da
despesa de amortização do ágio para apuração da CSLL, mas que o uso do MEP para avaliação
de investimentos em empresas coligadas ou controladas acaba afetando a apuração daquela
contribuição, por dedução lógica, quando houver dedução indevida daquela despesa, como
ocorreu no presente caso, tendo em vista que a CSRF reconheceu que a dedução da despesa do
ágio foi indevida, aquela despesa deverá ser glosada para apuração da base de cálculo da CSLL.

(assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 2743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720476/2011-89

Fl. 2744
DF CARF MF
Documento nato-digital